Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-58.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
2. No caso, é incontroverso que o negócio jurídico em análise foi celebrado em 1o/3/2021, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), o qual expressamente prevê a aplicação da capitalização diária dos juros remuneratórios (Item “Descrição da Operação Contratada” do instrumento negocial) além de previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. E, por conseguinte, reconhecida, no caso, a licitude da cobrança de juros capitalizados, na forma pactuada.
3. Considerada a sistemática lícita, quando livremente contratada – pacta sunt servanda –, não pode, em violação a autonomia da vontade, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
4. Apelação conhecida e provida.